Tribunal: TJDFT
Processo: 0710092-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. BENEFÍCIOS EXTERNOS. TRABALHO EXTERNO. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. EXAME CRIMINOLÓGICO. GRUPOS PSICOEDUCATIVOS. FEMINICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que, embora tenha reconhecido o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para progressão ao regime semiaberto, condicionou a concessão de benefícios externos à realização de exame criminológico e à participação em grupos psicoeducativos.

2. O recorrente foi condenado à pena de reclusão de dezesseis anos, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio duplamente qualificado, caracterizado como feminicídio, cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

3. A decisão agravada fundamentou a exigência nas circunstâncias concretas do delito, no modus operandi violento, no histórico criminal do apenado e na necessidade de avaliação técnica do requisito subjetivo para fruição de benefícios extramuros. Pedido principal: afastamento da exigência de exame criminológico e concessão imediata de trabalho externo e saídas temporárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se é legal a exigência de exame criminológico e de participação em grupos psicoeducativos como condição para a concessão de benefícios externos a apenado já progredido ao regime semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O exame criminológico não é obrigatório após a Lei no 10.792/2003, mas pode ser determinado de forma excepcional, desde que haja fundamentação concreta e individualizada.

6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a exigência do exame para a aferição do requisito subjetivo, especialmente para benefícios externos, quando demonstrada a necessidade no caso concreto.

7. A decisão agravada baseia-se em elementos específicos, como a prática de feminicídio, a violência extrema empregada, a dinâmica relacional do crime e o histórico de condenações anteriores por crimes violentos.

8. Os benefícios externos ampliam a esfera de liberdade do apenado, exigindo juízo mais rigoroso quanto à capacidade de autocontrole, disciplina e cumprimento de regras.

9. A participação em grupos psicoeducativos possui natureza ressocializadora e preventiva, não configurando sanção adicional, e é compatível com os objetivos da execução penal e com as políticas de enfrentamento à violência contra a mulher.

10. Inexistem ilegalidade, automatismo ou fundamentação baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais citados:
Lei no 7.210/1984, arts. 8o, 37, 112 e 123; Código Penal, art. 121, § 2o, incisos I e VI, c/c § 2o-A, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 713.623/SP.
TJDFT, Acórdão 2090773, 0700249-30.2026.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 19/02/2026. TJDFT, Acórdão 2087376, 0747979-71.2025.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 04/02/2026.